Tribunal: STF
Processo: RE 78457
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-16
Data de publicação: 1974-04-16

Ementa:
MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ESCRIVAES JUDICIAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO. LEGITIMIDADE DA ABSORÇÃO, PELO ART. 3 DA LEI
ESTADUAL N. 7.717/63, DOS ABONOS INSTITUIDOS PELAS LEIS ESTADUAIS
NS. 6.043/61 E 6.800/62, SEM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS, OU DO DIREITO
ADQUIRIDO.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.